Tribunal: TJDFT
Processo: 0719660-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719660-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE FRANCO CANCADO, RAQUEL DE MORAIS SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT PATRICK - SMPW QUADRA 26 CONJUNTO 1 LOTE 7 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULO HENRIQUE FRANCO CANCADO e RAQUEL DE MORAIS SILVA, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0716046-53.2020.8.07.0001), ajuizada por CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT PATRICK - SMPW QUADRA 26 CONJUNTO 1 LOTE 7. A decisão agravada homologou os cálculos apresentados pela perícia particular contratada pelo exequente, nos seguintes termos (ID 91361059): “Trata-se de cumprimento de sentença movido por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT PATRICK - SMPW QUADRA 26 CONJUNTO 1 LOTE 7 em desfavor de PAULO HENRIQUE FRANCO CANÇADO e RAQUEL DE MORAIS SILVA. O título exequendo foi constituído por sentença homologatória de acordo firmado entre as partes. O executado atrasou o pagamento de algumas parcelas do acordo e se tornou inadimplente, o que acarretou o início do presente cumprimento de sentença. Não obstante, continuou a fazer o depósito em Juízo das parcelas acordadas. Apesar de intimados para chegarem ao consenso, o feito se arrasta diante da divergência das partes em relação ao valor devido e, principalmente, da relutância do devedor em impugnar quaisquer cálculos apresentados nos autos. A parte Exequente contratou perícia contábil particular e efetuou os cálculos trazendo montante inferior ao encontrado pela Contadoria Judicial, enquanto que a parte Executada insiste em impugnar ambos os cálculos, todavia sem apresentar planilha de cálculo dos valores que entende devidos. Ainda, o devedor insiste em apresentar impugnações desprovidas de razão. Conforme explicitado ao ID 89370579, os cálculos do exequente foram realizados nos parâmetros estabelecidos pelas partes no acordo homologado judicialmente. Importante ressaltar que os cálculos apresentados pelo credor se mostram inferiores ao do Contador Judicial. Apesar disso, a parte devedora insiste em apresentar incontáveis impugnações com a clara intenção de postergar o feito. O fato é claro. Houve a inadimplência do acordo, o que gerou o vencimento antecipado das parcelas. O exequente apurou o montante devido nos termos ajustados na transação, inclusive com o abatimento das quantias consignadas nos autos, pelo que, o feito deve prosseguir. Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos do exequente ao ID 76724773. Intime-se o executado para pagar o valor remanescente indicado ao ID 89370580, sob pena de início dos atos constritivos. Intimem-se”. Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, cuja decisão de ID 93016813 foi proferida nos seguintes termos: “Dispõe o embargante que a decisão contém omissão e contradição, razão pela qual requer sejam pontualmente apreciadas suas alegações. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. É extremamente compreensível a irresignação do embargante, porquanto a decisão não lhe é totalmente favorável. Todavia, não há que se falar na existência de qualquer erro, contradição, omissão ou obscuridade no decisum, o qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu entendimento e a reapreciação de seus argumentos. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissão ou contradição, mas sim, a modificação da substância da decisão, o que se mostra incabível pela via escolhida. Deverá valer-se da via recursal. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada. Intimem-se”. Narra a peça recursal que a decisão recorrida reconheceu o vencimento antecipado da dívida, em virtude da inadimplência dos agravantes, mas não levou em consideração e não se pronunciou acerca da inadimplência do Agravado, vigente desde dezembro de 2017, até a presente data. Afirma pelos próprios cálculos apresentados pelo perito contábil contratado pelo Agravado, no curso do cumprimento de sentença, resta demonstrado que o agravado se encontra em mora desde dezembro de 2017 e que os referidos cálculos homologados confirmam a inadimplência do Agravado em mais de R$ 7.000,00, o que demonstra o não implemento de suas obrigações antes de manejar o procedimento de cumprimento de sentença. Assevera que a jurisprudência deste TJDFT e pátria são unânimes quanto à extinção do cumprimento de sentença em razão da exceção do contrato não cumprido e inadimplência do Exequente. Alega que o Agravado deveria ter ingressado com liquidação de sentença e não cumprimento, visto que até a presente data, apresenta valores divergentes ao pactuado e que não se tratam de simples cálculos aritméticos, além de agir de forma temerária, em nítido venire contra factum proprium. Assim, os agravantes requerem seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso para suspender os efeitos da decisão recorrida de ID 91361059 e da decisão integrativa de ID 93016813, para que cessem os atos constritivos e expropriatórios até o julgamento final do presente recurso. No mérito, requer seja confirmado o efeito suspensivo e conhecido e provido o presente recurso para extinguir o cumprimento de sentença em razão da ocorrência da exceção do contrato não cumprido, e do não implemento da obrigação do Agravado, antes da distribuição do cumprimento de sentença (art. 486 CC e 787, 788 e 798, I, d) do CPC ou em razão da ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo. É o relatório. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença ajuizado pelo agravado contra os agravantes, em que se busca a satisfação de crédito no valor de R$ 54.877,83, constituído por sentença homologatória de acordo, em que o executado atrasou o pagamento de algumas parcelas do acordo e se tornou inadimplente. Em razão da divergência das partes em relação ao valor devido, os autos foram remetidos à contadoria, a fim de realizar o cálculo atualizado do débito, considerando os pagamentos efetivados (ID 71988363). A contadoria do TJDFT concluiu que o valor devido até 30/6/2020 seria de R$ 57.606,13 (ID 74115923). Ambas as partes discordaram do valor apurado. A parte agravada apresentou planilha de cálculos elaborada por contador particular, na qual conclui que o saldo remanescente devido e atualizado até 30/11/2020, já considerando o pagamento efetuado no ID. 75102964, seria de R$ 35.694,05 (ID 76724773). Os agravantes não concordaram com os cálculos apresentados, ocasião em que requereram o encaminhamento dos autos novamente à contadoria judicial, para que se efetue o valor corretamente devido conforme parcelas pagas em prazo ou em atraso, bem como os valores e datas comprovadamente pagos, com a diferença do valor pago a mais pelos executados e não devolvida pelo exequente (ID 78008017). Apesar da discordância das partes, o juízo a quo deixou de encaminhar os autos novamente à Contadoria e homologou os cálculos apresentados pelo exequente, levando em conta a perícia contábil particular por eles contratada, que apurou montante inferior ao apresentado pela Contadoria Judicial. Os cálculos elaborados pela parte agravada, de forma unilateral e parcial não consubstanciam prova inequívoca apta a rechaçar a conclusão da contadoria. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste TJDFT: “(...) 2.1.Os cálculos elaborados pela parte, de forma unilateral e parcial, não consubstanciam a prova inequívoca apta a rechaçar a conclusão da contadoria (...)” (20160110102214APC, Relator: Roberto Freitas, 1a Turma Cível, DJE: 15/10/2018). Defiro o pedido liminar para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 22 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator